Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NO PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por não vislumbrar abusividade ou ilicitude na conduta do banco requerido.
2. Em razões recursais, o autor sustenta a irregularidade do cancelamento dos produtos e serviços disponibilizados pelo requerido sem a prévia comunicação. Alega que tanto as cobranças realizadas pelo requerido quanto a negativação nos registros de proteção ao crédito foram realizadas indevidamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falhas no serviço prestado pelo recorrido em relação ao cancelamento do cartão de crédito e da conta digital vinculados ao banco requerido.
6. Observa-se que o cartão de crédito do autor foi cancelado em 08/08/2023 devido à inadimplência. É necessário que haja notificação prévia quando o cancelamento do crédito se dá de forma injustificada, o que não é o caso. Está previsto nos termos do contrato de prestação de serviços (ID 64367661 - Pág. 2) que o cancelamento do cartão ocorrerá na hipótese de não ser efetuado, pelo menos, o pagamento mínimo da fatura.
7. Ademais, ao contrário do que foi afirmado, o recorrente não comprovou a quitação do débito com a instituição financeira. O pagamento mencionado (ID. 64366656 - Pág. 4) não se relaciona a qualquer quantia apresentada nos autos. Pelo contrário, foi demonstrado o pagamento apenas da primeira parcela referente ao parcelamento do saldo devedor solicitado pelo autor, mantendo-se a dívida pendente.
8. Desse modo, agiu o banco recorrido amparado em exercício regular de direito ao proceder a cobrança do débito, inclusive pela abertura de cadastro negativo.
9. No caso, resta claro que o recorrente não demonstrou a falha na prestação no serviço e não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.